Tribunal: STF
Processo: RHC 113774
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 



    1. Embora a pena imposta ao Recorrente tenha sido reduzida para dois anos e seis meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, a circunstância judicial de maus antecedentes exposta na sentença condenatória e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul permite seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.